Tribunal: TJDFT
Processo: 0720008-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Direito do consumidor e processual civil. Agravo de instrumento. Ação cominatória. Tutela provisória de urgência. Concessão. Plano de saúde. Tratamento prescrito. Paciente diagnosticada com adenocarcinoma metastático de origem pulmonar. Fármaco. Prescrição. Tagrisso. Fornecimento. Recusa. Antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional. Deferimento. Descumprimento. Prevenção. Obrigação de fazer. Astreinte. Fixação. Incidência. Preservação. Montante. Excesso. Redução. Adequação. Ponderação do objetivo da sanção e da postura da obrigada. Modulação. Necessidade. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
I. Caso sob exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, após concedida a tutela provisória de urgência vindicada pela beneficiária de plano de saúde, cominando às operadoras a obrigação de custearem e fornecerem o fármaco prescrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, pelo número de ciclos prescritos ou indicados pelo médico assistente, conforme evolução do quadro clínico, aferindo o descumprimento da obrigação cominada, determinara o bloqueio do numerário junto ao SISBAJUD e fixara novo prazo para cumprimento da obrigação, majorando a multa anteriormente arbitrada e determinando a incidência, na sequência, da multa majorada, deferindo o bloqueio do aludido numerário.
II. Questão em discussão
2. O objeto da controvérsia recursal reside na aferição da subsistência dos pressupostos aptos a legitimarem, diante da tutela provisória de urgência que cominara à agravante a obrigação de fornecer à agravada o medicamento Tagrisso 80 mg, destinado ao tratamento da patologia que a aflige, cujo fomento fora negado sob a alegação de que apresentara a beneficiária guia referente ao mês anterior, portanto, vencida e em duplicidade, a aplicação da multa majorada, pelo descumprimento da obrigação, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
III. Razões de decidir
3. A astreinte consubstancia instrumento destinado a assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente, devendo, como forma de serem resguardadas sua origem e destinação, ser mensurada em importe apto a implicar efeito passível de ser sentido pelo obrigado, pois volvida precipuamente à materialização da autoridade assegurada à obrigação retratada em título revestido de exigibilidade, e não à penalização pura e simples do obrigado ou ao fomento de incremento patrimonial indevido ao credor (CPC/73, art. 461, § 4o; NCPC, art. 497).
4. Conquanto legal e legítima a fixação de multa pecuniária diária destinada a resguardar o cumprimento da obrigação de fazer imposta à operadora de saúde consubstanciada no fornecimento de fármaco essencial à manutenção da saúde da beneficiária, a astreinte deve ser fixada em parâmetro razoável, de forma a ser coadunada com sua origem etiológica e destinação, que é simplesmente funcionar como instrumento de asseguração do cumprimento da obrigação, e não de fomento de proveito econômico à parte beneficiada pelo provimento, descerrando que, uma vez fixada em montante desconforme com essas balizas, porquanto excessivo, inclusive defronte o cumprimento parcial da obrigação debitada à demandada, deve ser conformada ao objetivo colimado e à gênese da cominação pecuniária.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.